Tribunal: STF
Processo: RE 91619
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-24
Data de publicação: 1980-10-24

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. BASE DE CÁLCULO QUE TORNA MAIS ONEROSO O TRIBUTO, ALTERADA POR LEI ENTRADA EM VIGOR NO MESMO EXERCÍCIO DA COBRANÇA. DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR 29; SÚMULAS 66 E 67). PRECEDENTE, DO MESMO MUNICÍPIO: RE 89.460, 2 TURMA EM 15.12.78.